Tribunal: TJDFT
Processo: 0713195-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TRINTA DIAS. POSSIBILIDADE. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente decidido sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora on-line, via sistema BacenJud (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017).
2. Admite-se a realização da diligência de forma reiterada e automática, eis que a nova funcionalidade denominada “teimosinha” amplia as chances de êxito do processo executivo, devendo o prazo ser fixado conforme as peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade, a fim de compatibilizar o direito do credor à satisfação do seu crédito e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
3. Incabível a adoção de medida executiva restritiva atípica, prevista no art. 139, IV, do CPC, quando constatado que a diligência mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida.
4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, bem como a apreensão do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito, não apresentam utilidade para o fim de coagir o devedor a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto do art. 139 do CPC.
5. O emprego das medidas executivas atípicas somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas previstas no Código para a satisfação da obrigação, e a demonstração de que tais procedimentos terão o efeito prático pretendido.
6. Recurso parcialmente provido.